Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATADA. CÁLCULOS DO EMBARGANTE EQUIVOCADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos Embargos à Execução de cédula de crédito bancário, não ficou comprovado o alegado excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pelo Embargante contemplam juros de forma simples, ao passo que ficou expressamente contratada a capitalização na periodicidade mensal. Se os cálculos não espelham o custo efetivo da operação contratada, são insuscetíveis de provar o suposto excesso.
2 – Nos Embargos à Execução, não se aplica a presunção de veracidade do artigo 341 do CPC, porque o título executivo ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, atributos que não podem ser desconstituídos por mera presunção.
3 – Como o Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, os Embargos à Execução devem ser rejeitados, julgando-se improcedente o pedido neles deduzido.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.